Tribunal: CARF
Processo: 10711.732340/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.732340/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.275 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO E SUAS ESCALAS.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA
POR INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO. APLICABILIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966. Contudo, em se
tratando de inserção de informação fundamental para o controle aduaneiro,
exigida pela legislação tributária (as relativas ao veículo e suas escalas, cinco
dias antes da chegada da embarcação no porto), a qual não fora anteriormente
transmitida, não há que se falar em retificação de informações para
afastamento da penalidade em questão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.732340/2013-63
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.268, de 25 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10711.732355/2013-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Sujeito Passivo.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa
o verdadeiro responsável;
O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Não agiu de má-fé;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações
originais foram prestadas dentro do prazo.
O julgamento da impugnação resultou em Acórdão, negando provimento à
impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) necessidade de suspenção da exigibilidade do crédito; ii) houve
simples retificação de informação, a qual não deve ser penalizada; iii) ilegitimidade passiva do
agente de navegação; iv) inexistência de prejuízo ao erário e desrespeito a princípios
constitucionais; iv) ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Passo então à análise dor argumentos apresentados pela defesa.

Da necessidade de suspenção da exigibilidade do crédito
Tal pedido encontra-se atendido pela simples sistemática do processo administrativo
fiscal, em que a impugnação do sujeito passivo contra o auto de infração tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito em discussão.

Da ilegitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação,
por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob
controle aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa de
transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a
carga objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente
enquanto sujeito passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no enunciado n.
185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”

Sobre a alegada retificação de informações
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

A defesa alega que não teria deixado de prestar informações, mas tão somente as
retificado, de modo que não poderia se sujeitar à penalidade posta no artigo 107, IV “e”
do DL n. 37/66.
Entretanto, não é essa a realidade que se depreende dos autos.
Como visto no relatório acima, a Recorrente deixou de informar dado de escala (no Rio
de Janeiro) sobre o veículo e a carga transportada.
A multa aqui discutida é aquela prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário
A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvida quanto à conduta formal lesiva
ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para implementação do artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007 (vigente à época dos fatos, mas posteriormente alterada
pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014, mas que mantiveram a obrigatoriedade das informações sobre a escala,
de modo que não há que se falar em retroatividade benigna), a qual dispunha em seu art.
6o:
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala
da embarcação em porto alfandegado.
As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, falando
especificamente da necessidade da vinculação da escala ao manifesto eletrônico, estão
estabelecidas nos arts. 7o, 8o e 10o, do mesmo diploma legal, conforme segue:
Art. 7o A informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de
suas escalas.
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de
navegação que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em
cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I.
(...)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
(...)
Portanto, não há possibilidade de dar razão às pretensões da defesa nesse ponto.
A legislação, à qual foi outorgada a competência para disciplinar a forma de prestação
de informação de cargas transportadas pelo agente responsável, estabelece a
obrigatoriedade de ser identificada a escala da carga com vinculação ao manifesto
eletrônico, que foi justamente o que não fez o sujeito passivo no caso concreto, dentro
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

do prazo regulamentar. Assim, não se trata de retificação de informação anteriormente
fornecida, que de fato poderia ensejar o cancelamento da multa (conforme Súmula
CARF n. 186)1, mas sim de informação obrigatória ao controle aduaneiro a qual não
havia sido levada ao conhecimento das autoridades competentes. Dessarte, deve ser
mantida a multa.

Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a respeito
de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos como o
presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.
Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

Ausência de embaraço à fiscalização – proporcionalidade e razoabilidade
Igualmente por meio de aplicação de súmula deve ser afastada a pretensão da
Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de inexistência de embaraço
a fiscalização e apelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
estampados na Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições legais
que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade fiscal, não
sendo a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade das leis,
conforme impõe a súmula CARF n. 2.2
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

1 Súmula 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.275 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732340/2013-63

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital